Tribunal: STF
Processo: ARE 1276373
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 55, Doc. 10):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO NÃO CABÍVEL – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, EM AÇÃO DE REGRESSO, EVENTUAL PREJUÍZO SUPORTADO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL – DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS – DESCUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL N° 12.994/2014 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – EVENTUAIS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – RESSALVA DE QUE O VALOR DO PISO SE APLICA AO SERVIDOR COM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO PROPORCIONAL À JORNADA LABORADA – INCENTIVO FINANCEIRO E PARCELA EXTRA (PORTARIA Nº 260/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE AOS SERVIDORES – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA (ARTIGO 37, INCISO X, E 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – EFEITOS DA SENTENÇA – EXTENSÃO DA COISA JULGADA A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA – CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA, NO MAIS, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”
    No apelo extremo (fls. 23-28, Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 7º, IV; e 39, § 3º, da Constituição, bem como a Súmula Vinculante 16/STF. Sustenta, em suma, que, “para efeitos de atendimento do Piso Nacional dos Agentes de Saúde e Agentes Comunitários de Saúde, instituído pela Lei Federal 11.350/2006, alterado pela Lei Federal 12.994/2014, deve considerar-se o valor total da remuneração do servidor” (fl. 25, Doc. 14).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; e (b) cuida-se de matéria infraconstitucional de modo que as alegadas ofensas à Constituição Federal, se existentes, seriam meramente reflexas ou indiretas (fls. 50-51, Doc. 14).
    No Agravo (fls. 3-9, Doc. 15), a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 57-65, Doc. 10):
    “Vê-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Paranavaí ajuizou ação ordinária coletiva contra o Município de Paranavaí, por meio da qual pretende a determinação ao réu para que implemente o piso salarial profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias, bem como a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas. Postulou, ainda, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças em decorrência da ausência de repasse, aos respectivos servidores, do incentivo financeiro e da parcela extra, ambos estabelecidos pela Portaria nº 260/2013 do Ministério da Saúde. 
    A Fazenda Pública Municipal argui, inicialmente, a possibilidade de denunciação da lide à União, ao argumento de que lhe incumbe o repasse de recursos financeiros para o pagamento do piso salarial profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias. Segundo diz, se mantida a condenação, haverá direito de regresso contra a União. 
    É cediço que umas das hipóteses em que permitida a denunciação da lide é contra “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil). 
    No que diz respeito ao piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a Constituição Federal, em seu artigo 198, § 5º, assim determinou: 
    Art. 198. (...) § 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. 
    Com amparo no dispositivo acima mencionado, a Lei Federal nº 12.994/2014[1], expressamente aplicável a todos os entes federativos, estabeleceu, para o que aqui interessa, o seguinte: 
    Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 
    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. 
    Art. 9º-C. Nos termos do §5 do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9-A desta Lei. 
    § 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal o autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. 
    § 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. 
    § 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9 -A desta Lei. 
    § 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será o devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre. 
    § 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. 
    § 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8 desta Lei. 
    Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que embora a Constituição Federal atribua à União o dever de prestar assistência financeira complementar aos estados, Distrito Federal e municípios, para o cumprimento do piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, não há previsão de direito de regresso dos entes federados em caso de descumprimento da obrigação. 
    Vale dizer, a discussão a respeito do direito à percepção de verbas eventualmente não repassadas pelo Governo Federal deve ser discutida em ação própria. 
    Quanto a tese de ilegitimidade passiva, diante da alegada necessidade de autorização expressa dos sindicalizados para o ajuizamento da ação pela entidade sindical autora, malgrado os argumentos do recorrente, tem-se que desnecessária tal providência.
     O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 883.642, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, reafirmou o entendimento de que o sindicato, na condição de substituto processual, possui ampla legitimidade para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos dos integrantes da categoria que representa, independentemente de autorização dos substituídos. Note-se: 
    […]
    Afastadas, pois, as preliminares aventadas. 
    No mérito, sustenta o apelante a impossibilidade de dar cumprimento ao comando legal que estabeleceu o piso salarial profissional nacional em comento, eis que, segundo diz, a União não realiza o repasse dos recursos financeiros necessários para tanto. 
    Ocorre que o piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é direito mínimo amparado pela Constituição Federal. A obrigatoriedade de pagamento do piso aos servidores ora substituídos não é vinculada ao cumprimento da obrigação imposta à União. Cumpre ao Município de Paranavaí, portanto, o adimplemento da verba, independentemente do recebimento da assistência financeira complementar. 
    Imperiosa, pois, a adequação de vencimento inferior ao fixado na Lei Federal nº 12.994/2014 e a condenação do réu ao pagamento das diferenças devidas aos substituídos, desde 18 de junho de 2014, data em que a referida norma foi publicada. 
    Importa anotar, ao contrário do que defende a municipalidade, que a norma que instituiu o piso salarial profissional nacional, embora tenha previsto que os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação com o auxílio financeiro complementar da União são de competência do Poder Executivo Federal, mediante decreto, não atrelou a implementação do mínimo à edição do regulamento. 
    Tanto é assim que foi ressalvado no § 5º, do artigo 9º-C, da Lei Federal nº 11.350/2006, incluído pela Lei Federal nº 12.994/2014, que até a edição do decreto regulamentador deveriam ser aplicadas as normas até então vigentes para o repasse de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. 
    Desta forma, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, desde a data da vigência da Lei nº 12.994/2004, fazem jus à percepção de vencimento mínimo correspondente ao piso salarial nacional. 
    Sobre o tema, aliás, já restou decidido por este e. Tribunal:
    […]
    Cabe frisar, no mais, que o valor do piso salarial profissional nacional deve ser observado em relação ao vencimento inicial da carreira do servidor e não o total de sua remuneração. É o que revela a literalidade do artigo 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006, incluído pela Lei Federal nº 12.994/2014, ao determinar que o piso é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais . 
    Em relação a alegação de que os substituídos laboram apenas 35 (trinta e cinco) horas e que, assim sendo, não teriam direito à percepção do piso, ressalta-se, consoante dito acima, que o mínimo nacional foi garantido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Evidentemente que se a jornada cumprida pelo servidor for inferior, o valor mínimo do seu vencimento deverá ser calculado de forma proporcional, o que deverá ser apurado no cumprimento de sentença de forma individualizada. 
    No que diz respeito ao incentivo financeiro, vê-se que estabelecido inicialmente pela Portaria nº 1.350/2002, do Ministério da Saúde e alterado por meio de diversas portarias subsequentes. A portaria que deu ensejo ao pedido inicial foi a nº 260/2013, que assim dispôs: 
    […]
    Apesar dos fundamentos adotados pela eminente magistrada singular, não há obrigatoriedade de repasse da verba em questão aos servidores substituídos. Trata-se, em verdade, de valores repassados aos entes federativos para a utilização exclusiva no financiamento das atividades dos agentes comunitários de saúde. 
    […]
    O apelante discorre, ademais, acerca dos efeitos da condenação e alega que tal não se estende aos servidores não filiados ao sindicado requerente na ocasião da propositura. Sem razão, entretanto. 
    A entidade sindical autora ajuizou a presente ação coletiva cuja tutela jurisdicional postulada é voltada aos servidores das carreiras de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias do Município de Paranavaí, o que encontra amparo no disposto no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal[2]. Na qualidade de substituto processual atua em nome da categoria, de modo que os beneficiários dos efeitos da condenação obtida são todos os que nela se integram . 
    Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    Por fim, no tocante aos consectários legais, importa determinar, de ofício, que a condenação principal seja corrigida monetariamente, desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado, pela taxa referencial de remuneração da caderneta de poupança até a expedição do precatório/RPV e, após, pelo IPCA-E (ADIs nº 4.357 e 4.425). Em relação aos juros de mora, deverão eles incidir a partir da citação, também pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, ressalvado o período de graça constitucional. 
    Já a atualização do valor da causa, para fins de aplicação do percentual devido à título de honorários advocatícios, deverá ser realizada pela taxa referencial de remuneração da caderneta de poupança, como determina o artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, desde a data do ajuizamento até a data do trânsito em julgado. A partir de então, efetuado o cálculo e obtido o valor devido, deverá incidir correção monetária também conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança até a expedição do precatório/RPV, e, após, o IPCA-E (ADIs nº 4.357 e 4.425). Os juros de mora devem incidir somente após a intimação da fazenda pública no cumprimento de sentença, pelo índice aplicado à caderneta de poupança, ressalvado o período de graça constitucional.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente do Plenário desta SUPREMA CORTE:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.354-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente